Tribunal: TJMT
Processo: 0008507-44.2017.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008507-44.2017.8.11.0010
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator